Tribunal: STF
Processo: AI 852260
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE CAPÍTULO PRÓPRIO NAS RAZÕES RECURSAIS – AGRAVO DESPROVIDO. Deixando–se de aludir, em capítulo próprio, à repercussão geral do tema controvertido, a teor do § 2º do artigo 543–A do Código de Processo Civil, introduzido mediante o artigo 2º da Lei nº 11.418/06, a sequência do recurso deve ser obstaculizada.